Tribunal: TJDFT
Processo: 0701013-15.2023.8.07.0002
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEVER DE REPARAR. RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. INTERESSE PARTICULAR E LIMITADO ÀS PARTES. TEMAS NS. 800 E 660/STF. SÚMULA N. 279/STF. AUSÊNCIA DE TÓPICO SOBRE A REPERCUSSÃO GERAL. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto por Valdirene Felipe de Souza contra decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que indeferiu o processamento do recurso extraordinário para aplicar as teses fixadas em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos temas ns. 800 e 660/STF. Considerou-se, ainda, a vedação contida no verbete sumular n. 279 da Corte Suprema e a ausência de tópico próprio acerca da existência da repercussão geral.
II. Em suas razões recursais, a agravante sustenta violação ao art. 5o, LIV e LV, da CF/88, e aduz ter demonstrado a existência de repercussão geral. Alega que o trancamento do recurso extraordinário “não se sustenta” e que a decisão agravada teria utilizado a “técnica da generalização”.
III. Recurso próprio e tempestivo. Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Sem razão a agravante. De início, conforme § 1o do art. 1.021 do CPC/15, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, o que não se verifica na hipótese.
VI. Ainda que superada a ausência de tal pressuposto de admissibilidade, o presente recurso não merece prosperar. O Tema n. 800/STF estabelece a presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, por se tratarem de controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Consoante mencionado pelo Ministro Relator Teori Zavascki, embora não se possa eliminar por completo a possibilidade de existir, numa causa oriunda de Juizado Especial Cível da Lei 9.099/95, matéria constitucional dotada de repercussão geral, isso não abala a constatação de que a quase totalidade dos milhares de recursos extraordinários interpostos nessas causas não trata de matéria constitucional com qualificado significado de repercussão geral a ensejar a manifestação do Supremo Tribunal Federal. Por isso, concluiu que o requisito da repercussão geral supõe, em cada caso, demonstração hábil a reverter a natural essência das causas de sua competência.
VII. No caso em tela, da simples leitura do acórdão impugnado é possível concluir que se trata de exemplo típico das causas descritas pelo Ministro Relator do recurso paradigma. Note-se que foi confirmada a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a primeira requerida a pagar ao autor o valor de R$5.266,00 a título de reparação por danos materiais. Registrou-se que a ora agravante não conseguiu demonstrar que o veículo envolvido no acidente de trânsito objeto dos autos foi vendido anteriormente e não lhe pertencia. O colegiado entendeu ter se configurado o vínculo jurídico “da recorrente como legítima proprietária do veículo e, por consequência, responsável por danos causados a terceiros”. Restou consignado que “as fotos dos veículos revelam de forma inconteste a versão apresentada pelo recorrido de que o veículo conduzido pelo segundo réu, ao realizar o retorno e ingressar na via de rolamento com movimento de deslocamento lateral à direita, o interceptou dando causa ao abalroamento”.
VIII. Registre-se, por pertinente, que a lide foi decidida com base nos elementos fático-probatórios e dispositivos da Lei n. 9.099/95, CPC e CTB. Desse modo, a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que impede o processamento do recurso extraordinário.
IX. Nesse sentido, a Corte Suprema fixou a tese atinente ao Tema n. 660 e rejeitou a repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como no caso dos autos.
X. Confira-se a ementa do representativo: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748371, Relator Min. GILMAR MENDES, 1o/8/2013).
XI. Acrescente-se que divergir do entendimento adotado conduziria ao reexame fático-probatório, o que torna reflexa eventual ofensa à CF/88, conforme verbete sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
XII. Por fim, a agravante deixou de demonstrar nas razões do recurso extraordinário, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral. Logo, não foi preenchido o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
XIII. Ante o exposto, o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário.
XIV. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.